Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724975-98.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por serem ilícitas todas as provas obtidas a partir da entrada dos policiais no domicílio do acusado, posto que, na hipótese, restou comprovado que houve consentimento do morador e o estado de flagrância da conduta do réu, situações aptas a justificar o ingresso policial na residência do apelante. 2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova. 2.1 No crime de receptação qualificada, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. A apreensão de produto de crime na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem. No caso, o réu não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido pela polícia, razão pela qual mantida sua condenação, nesta instância, pelo delito de receptação qualificada. Registre-se que a qualificadora do exercício de atividade comercial, ainda que irregular ou clandestina, também restou devidamente comprovada pelas provas colhidas nos autos. 3. Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa do crime, eis que demonstrado nos autos que a aquisição do bem de origem ilícita se deu para fins comerciais. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não havia justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente que foi baseada apenas em denúncia anônima, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial, impondo-se a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial no interior de domicílio quando há situação de flagrante delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. No caso, as buscas domiciliares foram efetuadas após a realização de prévias diligências investigativas e depois de os policiais constatarem situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 934.075/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020